Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700622-85.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIOMAR DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Homologo o acordo firmado entre as partes, conforme petição juntada no ID no 39481136, a teor do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 05 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator